Tribunal: TJDFT
Processo: 0703145-66.2019.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703145-66.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAGSEGURO INTERNET LTDA APELADO: EDSON RAMON SILVA SANTOS Despacho Converto o julgamento em diligência. Em observância ao princípio da cooperação e para que se alcance a melhor solução da controvérsia, intime-se o apelado, Edson Ramon Silva Santos, para que, no prazo de 5 (cinco) dias esclareça, mediante a juntada de documentos comprobatórios: a) que os arquivos encaminhados à Pagseguro Internet Ltda. eram válidos e legíveis; b) a qual negócio jurídico está relacionado o pagamento de R$ 650,00 e se efetivamente aconteceu a alienação do veículo GM/Classic Spirit, placa MYJ-0601, para Cleonice da Silva Conceição, com apresentação do DUT assinado em nome dela ou outro comprovante eficaz; c) se a oficina de conserto de veículos integrada por ele em conjunto com Antônio Magno da Silva Santos está em funcionamento ou se efetivamente funcionou à época das transações ora questionadas, demonstrando também se foram realizadas outras operações com o uso da “maquininha”. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 6 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro